Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUTORIA. NÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A suspensão condicional da ação penal, nos termos do art. 89, §§ 1° e 2°, da Lei 9.099/95, não tem o condão de impedir a condenação por danos morais na esfera cível, tendo em vista que a autoria do fato não é afastada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1643051/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), estabeleceu que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa.
3. Inexiste razão para alterar o valor da compensação por dano moral se o valor arbitrado é suficiente para compensar o dano moral sofrido, de forma a atender as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, além das circunstâncias da causa, sem olvidar a capacidade financeira das partes, demonstrando, assim, proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.